Tribunal: TRF3
Processo: 5000612-44.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ia do Ministro Luiz Fux.
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementada em 11/06/2018, nos seguintes termos:

“Após examinarmos ROSANGELA DE SOUZA chegamos à conclusão que a mesma é portadora de transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado estando incapacitada de forma total e temporária por seis meses quando deverá ser reavaliada. Quanto à data de início da incapacidade da autora explicamos que só poderia ser adequadamente fixada com a anexação do prontuário médico da autora para avaliarmos os períodos de depressão incapacitante e de remissão. Contudo, o preposto da autora ao invés de anexar o prontuário de atendimento com Dr. André Desgualdo Pereira anexou apenas laudos médicos de diferentes datas que não permitem observar a evolução do quadro psiquiátrico porque pretende que a autora tenha reconhecido benefício por depressão desde 03/2016. Por se tratar de quadro recorrente e até mesmo porque a autora trabalhou em períodos posteriores a esta data não é possível fixar a DII em março de 2016. Além disso, a maior parte dos atestados médicos referem-se a 2014, período que já foi reconhecido por nós. Assim, até que a parte anexe o prontuário de atendimento psiquiátrico com Dr. André Desgualdo Pereira a DII continuará fixada em 11/06/2018 e reconhecido o período de 13/05/2014 a 03/02/2015. Estamos à disposição para ulteriores esclarecimentos caso a parte anexe o prontuário de atendimento psiquiátrico.” (Id 73248323, fls. 198/199).

Assim sendo, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data da realização da perícia médica judicial, em 11/06/2018, momento em que verificada a existência da incapacidade, valendo destacar, nesse ponto, que os documentos médicos carreados aos autos pela vindicante, embora indicadores da presença da patologia há muito anos, não se revelam aptos à efetiva demonstração de que a autora estava incapacitada para o labor antes da data da perícia.

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, a fixação desse termo "a quo" não contraria a

Inteiro teor:
706/1197)

5000612-44.2016.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. AUXÍLIO-DOENÇA. LEI 8.213/1991. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença, bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual.

- Constatada pelo laudo pericial a incapacidade laboral total e temporária e preenchidos os demais requisitos, é devido o auxílio-doença desde a data da realização da perícia médica psiquiátrica.

- Observância, na execução dos atrasados, do julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1013).

- Correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

- Apelações desprovidas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000612-44.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ROSANGELA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROSANGELA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000612-44.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ROSANGELA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROSANGELA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face da r. sentença, não submetida ao reexame necessário, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, condenando a Autarquia Previdenciária a restabelecer o benefício de auxílio-doença - NB 613.437.776-0, a partir de 11/06/2018, descontando-se os períodos de 01/07/2018 a 31/07/2018, 01/08/2018 a 31/08/2018 e de 17/09/2018 a 01/2019, pois, durante os lapsos em que há recolhimentos como contribuinte individual ou há vínculos empregatícios, não deve ser concedido benefício por incapacidade. Foram discriminados os consectários e os honorários advocatícios, bem como concedida a tutela específica.

Pretende o INSS, preliminarmente, a suspensão dos efeitos da tutela, tendo em vista a irreversibilidade da concessão. Requer a reforma da sentença, uma vez que a incapacidade laboral não restou comprovada nos autos, e pleiteia, subsidiariamente, a alteração do termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial. Sustenta a aplicabilidade da Lei n. 11.960/2009 quanto à correção monetária.

Recorreu a parte autora, pugnando pela concessão do auxílio-doença desde a data de cessação administrativa, em 04/08/2016 (NB/613.437.776-0), consignando-se que é possível o recebimento cumulado de parcelas atrasadas de auxílio-doença e remunerações decorrentes de trabalho. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Decorrido, "in albis", o prazo para contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000612-44.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ROSANGELA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROSANGELA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Afigura-se correta a não submissão da r. sentença à remessa oficial.

De fato, o artigo 496, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil atual, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, dispõe que a sentença não será submetida ao reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, em desfavor da União ou das respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso dos autos, considero as datas do termo inicial do benefício e da prolação da sentença, em 06/03/2019. Atenho-me ao teto para o salário-de-benefício como parâmetro de determinação do valor da benesse. Verifico que a hipótese em exame não excede os mil salários mínimos.

Não sendo, pois, o caso de submeter o decisum de primeiro grau à remessa oficial, passo à análise dos recursos em seus exatos limites, uma vez cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil atual.

Discute-se o direito da parte autora a benefício por incapacidade.

Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença é devido ao segurado temporariamente incapacitado, nos termos do disposto no art. 59 da mesma lei. Trata-se de incapacidade "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, pág. 128).

Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) ou a incapacidade temporária (auxílio-doença), observados os seguintes requisitos: 1 - a qualidade de segurado; 2 - cumprimento da carência de doze contribuições mensais - quando exigida; e 3 - demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

No caso dos autos, realizada a perícia médica, em 06/07/2017, o laudo apresentado considerou a parte autora, nascida em 20/08/1974, assistente social, que completou o ensino superior, incapacitada para o trabalho, por ser portadora de "osteoartrose de coluna lombar, hidradenite e transtorno depressivo” (Id 73248296, fls. 107/113).

Realizada uma segunda perícia em 11/06/2018, ora por médica psiquiatra, esta concluiu que a autora é portadora de transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado, sendo que esta intensidade depressiva não permite o retorno ao trabalho, mas se trata de patologia passível de controle com medicação e psicoterapia. Considerou-a incapacitada de forma total e temporária por seis meses, quando deverá ser reavaliada (Id 73248304, fls. 124/134).

Acrescentou que: “a questão no caso em tela refere-se à fixação da data de início da incapacidade da autora. A parte anexou documentação médica psiquiátrica de 2014 e não anexou documentação psiquiátrica recente. Embora até possamos reconhecer um período de incapacidade em 2014 quando chegou a haver internação psiquiátrica e tentativa de suicídio não podemos considerar que a autora esteve incapacitada por depressão de maio de 2014 a junho de 2018 porque o quadro depressivo é recorrente, ou seja, intercala períodos de piora e melhora depressiva”.

Por esta razão, “fixaremos a data de início da incapacidade atual da autora na data da perícia, 11/06/2018.(...) Em relação ao período de 2014 é possível reconhecer que a autora esteve incapacitada de 13/05/2014 (data do laudo expressando presença de F 33.2 e solicitando quatro dias de afastamento) a 03/02/2015 (sessenta dias solicitados pelo psiquiatra em 03/12/2014). Quanto à reimplantação do benefício concedido em 2016 recomendamos que seja avaliado por ortopedista porque esse benefício foi concedido por cirurgia de hérnia discal.”

A perícia psiquiátrica foi complementada em 11/06/2018, nos seguintes termos:

“Após examinarmos ROSANGELA DE SOUZA chegamos à conclusão que a mesma é portadora de transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado estando incapacitada de forma total e temporária por seis meses quando deverá ser reavaliada. Quanto à data de início da incapacidade da autora explicamos que só poderia ser adequadamente fixada com a anexação do prontuário médico da autora para avaliarmos os períodos de depressão incapacitante e de remissão. Contudo, o preposto da autora ao invés de anexar o prontuário de atendimento com Dr. André Desgualdo Pereira anexou apenas laudos médicos de diferentes datas que não permitem observar a evolução do quadro psiquiátrico porque pretende que a autora tenha reconhecido benefício por depressão desde 03/2016. Por se tratar de quadro recorrente e até mesmo porque a autora trabalhou em períodos posteriores a esta data não é possível fixar a DII em março de 2016. Além disso, a maior parte dos atestados médicos referem-se a 2014, período que já foi reconhecido por nós. Assim, até que a parte anexe o prontuário de atendimento psiquiátrico com Dr. André Desgualdo Pereira a DII continuará fixada em 11/06/2018 e reconhecido o período de 13/05/2014 a 03/02/2015. Estamos à disposição para ulteriores esclarecimentos caso a parte anexe o prontuário de atendimento psiquiátrico.” (Id 73248323, fls. 198/199).

Assim sendo, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data da realização da perícia médica judicial, em 11/06/2018, momento em que verificada a existência da incapacidade, valendo destacar, nesse ponto, que os documentos médicos carreados aos autos pela vindicante, embora indicadores da presença da patologia há muito anos, não se revelam aptos à efetiva demonstração de que a autora estava incapacitada para o labor antes da data da perícia.

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, a fixação desse termo "a quo" não contraria a decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.369.165/SP, em conformidade com o seguinte precedente desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-C DO CPC. TERMO INCIAL DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. JUIZO DE RETRATAÇÃO. 1. A decisão proferida nos termos do artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, mantida integralmente pelo v. acórdão proferido em sede de agravo (CPC, artigo 557, § 1o), fixou o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial. 2. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.369.165/SP, sob o regime do artigo 543-C do CPC, firmou entendimento de que a citação válida é o marco inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, concedido na via judicial, quando ausente prévia postulação administrativa. 3. Decisão que não diverge da orientação da Corte Especial, muito embora estabeleça a data do laudo pericial como termo inicial do auxílio-doença, em virtude de peculiaridades do caso concreto. 4. Decisão anterior mantida." (AC 00036340420134039999- AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1828866, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, v.u., e-DJF3, 27/08/2015, grifos meus)

Com relação ao desconto de valores recebidos durante o período de concessão do benefício, a eventual execução dos atrasados deverá observar o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1013).

Passo ao exame dos consectários legais.

Cumpre esclarecer que, em 20 de setembro de 2017, o STF concluiu o julgamento do RE 870.947, definindo as seguintes teses de repercussão geral sobre a incidência da Lei n. 11.960/09: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Assim, a questão relativa à aplicação da Lei n. 11.960/2009, no que se refere à correção monetária não comporta mais discussão, cabendo apenas o cumprimento da decisão exarada pelo STF em sede de repercussão geral.

Nesse cenário, sobre os valores em atraso, incidirá correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

Os valores já pagos, seja na via administrativa ou por força de decisão judicial, deverão ser integralmente abatidos do débito.

Por fim, tendo em vista o teor da presente decisão, resta prejudicado o pleito de efeito suspensivo formulado pelo INSS em suas razões recursais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, explicitados os critérios de incidência da correção monetária.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. AUXÍLIO-DOENÇA. LEI 8.213/1991. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Considerando as datas do termo inicial do benefício concedido e da prolação da sentença, bem como o valor da benesse, verifica-se que a hipótese em exame não excede os 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil atual.

- Constatada pelo laudo pericial a incapacidade laboral total e temporária e preenchidos os demais requisitos, é devido o auxílio-doença desde a data da realização da perícia médica psiquiátrica.

- Observância, na execução dos atrasados, do julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1013).

- Correção monetária em conformidade com os critérios legais compendiados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observadas as teses fixadas no julgamento final do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

- Apelações desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos recursos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.